Tribunal: STF
Processo: Rcl 65612
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Sociedade Beneficencia e Caridade de Lajeado opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento a presente reclamatória, por compreender que a moldura fático jurídica subjacente ao Processo nº 0020063-56.2022.5.04.0772 não possui aderência estrita com os paradigmas, quais sejam, ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    A parte embargante defende haver omissão sob a alegação de que “não houve a efetiva análise da tempestividade do agravo interno apresentado” (e-Doc 43).



    No ponto, argumenta que



    “[v]erifica-se da movimentação processual, a decisão que havia originalmente dado provimento à presente reclamação havia sido disponibilizada na data de 26/02/2024, sendo determinado que a parte beneficiária comprovasse a notificação deste julgado na reclamatória trabalhista originária quando da interposição de eventual recurso. Ocorre que, conforme registrado na Reclamatória Trabalhista (0020063-56.2022.5.04.0772), a decisão oriunda desta Corte foi anexada aqueles autos na data de 01/03/2024: (...)



    Já na data de 04/03/2024, foi publicada intimação às partes, a fim de que tomassem ciência de decisão proferida nos autos: (...)



    No presente caso, considerando que a parte beneficiária foi intimada nos autos do processo originário em 04/03/2024, foi nesta data em que tomou ciência da juntada da decisão proferida nesta Reclamação Constitucional.



     Em virtude disso, o prazo para a interposição de recurso contra a decisão que havia deferido a Reclamação Constitucional teve início na data de 05/03/2024, encerrando-se em 25/03/2024. O agravo interno, por sua vez, foi apresentado apenas na data de 03/04/2024, fora, portanto, do prazo legal previsto.” (e-Doc 43).



    Requer, assim, “o recebimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanado o vício apontado”.



    É o relatório. Decido.



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    No que importa à omissão suscitada, registro que a parte beneficiária logrou comprovar a tempestividade do agravo interno interposto em 03/04/2024, sobretudo, porque, além de ter sido intimada pelo TRT em 11/03/2024 (e-doc 30), os prazos processuais foram suspensos de 27/03 a 29/03 (PORTARIA GDG Nº 325, de 29 de dezembro de 2023), o que, consequentemente, resultou no encerramento do prazo em 04/04/2024 (quinta-feira).



    Assim, tenho que a decisão ora embargada não padece de qualquer vício autorizador da oposição dos embargos, tendo sido devidamente analisada a controvérsia posta nos autos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente